Tribunal: TJDFT
Processo: 0723037-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0723037-09.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de GERLANDIO GILVAN DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora juiz da 1a Vara Criminal de Taguatinga que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada pelo NAC, a requerimento do Ministério Público, após ter sido autuado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, referente ao Inquérito Policial no 334/2024-15a DP, Ocorrência policial no 6782/2024-15a DP, processo no 0716137-98.2024.8.07.0003. Alega o impetrante, em síntese, que a manutenção da custódia cautelar não se justifica, uma vez que o paciente apenas pediu uma carona, não tendo envolvimento com o roubo, tanto que primário, sem registro de antecedentes, com ocupação lícita e endereço certo. Aduz, ainda, ser imprescindível nos cuidados da genitora, portadora de deficiência, e de um filho de 6 anos de idade, com quem reside em endereço certo. Requer, então, a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, especificamente, prisão domiciliar. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Materialidade e indícios de autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no inquérito policial que serviram de base à denúncia recebida. A alegação de que o acusado apenas pediu carona a desconhecidos, não tendo qualquer participação no crime de roubo, carece de lastro, uma vez que foi abordado pelos policiais dentro do veículo subtraído, bem como reconhecido pela esposa da vítima, em delegacia, como um dos autores do delito. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da infração, evidenciada pelas circunstâncias da infração (modus operandi), suficiente para prognosticar situação atual de perigo de liberdade do paciente. A alegação de imprescindibilidade nos cuidados de genitora portadora de deficiência e filho de 6 anos de idade carecem de comprovação idônea. Com efeito, os documentos anexados, como relatórios médicos, ambos sem data de confecção, sendo que um deles está manuscrito em letra pouco legível, não são suficientes para demonstrar a alegada imprescindibilidade do paciente nos cuidados da genitora, de 55 anos de idade. Quanto à alegação de imprescindibilidade nos cuidados de filho de 6 anos de idade, os autos não vieram instruídos com certidão de nascimento, prova da paternidade, tampouco com prova idônea de que a criança reside com o pai, sendo ele o único responsável pelos seus cuidados. A decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente para justificar, ao menos por ora, a necessidade imperiosa da prisão preventiva. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR